Tribunal: TJDFT
Processo: 0003758-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1711) PROCESSO: 0003758-05.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: CINCOL I INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 13733664, p. 5/41): TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. IMÓVEL NOVO. SETOR NOROESTE. LANÇAMENTO DOS ANOS DE 2015 E 2016. PAUTA DE VALORES VENAIS. LEI 4.721/11. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. FIXAÇÃO DO VALOR VENAL POR ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO SEGUINTE. VALOR VENAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR ACRESCIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. HIGIDEZ DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. Deixando a Autora de observar o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, resta evidenciada a dissociação da fundamentação expendida, inviabilizando o conhecimento da Apelação Cível por ela interposta. Preliminar suscitada pelo Réu em contrarrazões acolhida e Apelação Cível da Autora não conhecida. 2 - O IPTU tem regramento expresso no Código Tributário Nacional. Tal normativo estabelece que sua base de cálculo é o valor venal do imóvel, devendo qualquer majoração, sob pena de se violar o princípio da legalidade, ter previsão legal. 3 - É cediço que a base de cálculo normativa ou abstrata do IPTU deve ser fixada por meio de lei formal, o que no caso, foi estabelecido como o valor venal do imóvel. Por sua vez, a base de cálculo em concreto ou base de cálculo imponível é objeto de atividade administrativa segundo os critérios definidos em lei. 4 -O Distrito Federal adota a denominada Pauta de Valores para a determinação da base de cálculo em concreto e lançamento anual do IPTU, sem prejuízo da apuração individual de cada imóvel que não conste da referida Pauta de Valores Venais. Cabe ao contribuinte o direito de aferir e impugnar o lançamento, se realizado por preço superior ao de mercado. Desse modo, a fixação em concreto, caso a caso, do valor venal do imóvel, para fins de cálculo do tributo pode ser efetivada por ato administrativo, segundo os critérios previstos em lei, não havendo que se falar em obrigatoriedade de arbitramento por meio de Lei que estabeleça Pauta de Valores. 5 - Tratando-se de imóvel novo, situado no Setor Noroeste, constituído no ano de 2013, não constou da Pauta de Valores Venais prevista na Lei Distrital 4.721/2011. Assim, no primeiro ano de incidência do imposto (2015), o valor venal do imóvel foi apurado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, com base nos critérios definidos no Decreto Distrital no 28.445/2007, que regulamentou o art. 19 do Decreto-Lei no 82/66.Tal providência foi expressamente autorizada pelo artigo 2o Lei Distrital no 4.985/2012. Não se trata de instituição mediante novos critérios, alteração ou majoração do IPTU relativo ao imóvel em questão no exercício de 2015, mas sim de avaliação do ente administrativo do valor venal do imóvel por meio dos critérios já definidos na legislação aplicável 6 - No ano seguinte (2016), ausente lei formal alterando/majorando o valor venal já estabelecido, poderia o Distrito Federal tão somente manter o valor venal anterior, acrescido da correção monetária pelo índice oficial de inflação. No caso concreto, observa-se que houve somente atualização monetária, a qual está prevista no § 2o do art. 97 do Código Tributário Nacional, não se vislumbrando a majoração do IPTU cobrado da Apelada. Ressalta-se que ocorreu uma atualização do valor venal do imóvel, no percentual de 10,97%, em conformidade com o art. 69, § 3o, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF para o Exercício de 2016, Lei n. 5514/15, e o Decreto n. 37.039/2015, não se configurando, portanto, ofensa ao princípio da legalidade. Nessa senda, a reavaliação do valor venal do imóvel no exercício seguinte, qual seja, 2016, não caracterizou, no caso, majoração da base de cálculo do IPTU, mas mera atualização monetária, não havendo ofensa ao princípio da tipicidade cerrada. 7 - Não se vislumbrando ilegalidade nem ofensa aos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, IV, do Código Tributário Nacional, nos lançamentos do IPTU dos Exercícios de 2015 e 2016, impõe-se reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na exordial e a reforma da r. sentença que anulou os referidos lançamentos. 8 - No que tange aos honorários advocatícios, há de se registrar que, ao revés do que constou em sentença, as disposições do Novo Código de Processo Civil aplicam-se às decisões proferidas a partir da sua vigência, como é o caso dos autos. É o que se infere, aliás, do Enunciado Administrativo n. 07 do colendo STJ, segundo o qual "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". Preliminar suscitada pelo Réu em contrarrazões acolhida. Apelação Cível da Autora não conhecida. Remessa Oficial e Apelação Cível do Réu providas. Maioria qualificada. Maioria qualificada. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário quanto a este aspecto. De outro lado, considerando que o apelo especial aduz outra tese não abarcada pelo mencionado paradigma, remetam-se os autos à Corte Superior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014